Tribunal: TJDFT
Processo: 0735873-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735873-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, VAGNER DE JESUS RAMOS AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES e VAGNER DE JESUS RAMOS em que os recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal. Oportunizado prazo para que os agravantes comprovassem o recolhimento do preparo recursal em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), estes trouxeram aos autos comprovantes de pagamento desacompanhados das respectivas guias. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte agravante, após ter sido verificada a ausência do respectivo preparo, o prazo legal para recolhimento dos respectivos valores em dobro, consoante estabelecido no art. 1.007, §4o, CPC. Ocorre que os recorrentes deixaram de colacionar aos autos documento dito como essencial para aferição do correto recolhimento do preparo, o que leva à conclusão de que não restou comprovado o seu recolhimento. Reza o Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT, em seu art. 192, que “Art. 192. O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: I – do original da guia autenticada mecanicamente; II – do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou correspondente bancário; III – do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” (g.n.) Dessa forma, diante da ausência da respectiva guia, restou deserto o presente agravo de instrumento, impondo-se o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADO. INTIMADO A RECOLHER EM DOBRO. ANEXADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR OU DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento da apelação, por deserção. II. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 1.007). III. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte agravante colacionou dois comprovantes de pagamento, desacompanhados das guias de recolhimento, a inviabilizar a aferição da vinculação à referida apelação, sobrevindo a decisão ora impugnada. IV. Efetivamente, o comprovante de pagamento, por si só, desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos, não é apto a comprovar o recolhimento regular do preparo. V. Por essas razões, inexiste excesso de rigor ou de formalismo na decisão ora revista que apenas se pautou nos termos da legislação vigente. VI. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1843321, 07257536820228070003, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que os agravantes não comprovaram o regular preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o agravo manejado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora